Tribunal: STF
Processo: MS 37189
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por H2F Construções e Serviços – Eireli/Me, em 15.6.2020, com requerimento de medida liminar, contra decisão proferida pela Secretaria de Engenharia do Tribunal de Contas da União, que revogou o Pregão Eletrônico n. 15/2020.
O caso
    2. A impetrante informa ter participado do Pregão Eletrônico n. 15/2020 para a “contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e por demanda, dos 
imóveis ocupados pelo TCU em Brasília e nas capitais dos estados” (fl. 2, e-doc. 1), tendo se classificado em primeiro lugar, em 18.5.2020, pelo melhor lance ofertado.
    Noticia a impugnação do resultado pela empresa concorrente, segunda colocada no certame, sob a alegação de que a impetrante não teria atendido aos requisitos do edital.
    Relata os trâmites do recurso administrativo transcrevendo trecho da decisão da pregoeira (de 3.6.2020) no sentido do parcial provimento do recurso. 
    Afirma que, em “04/06/2020, o procedimento licitatório (ainda dentro do prazo de recursos administrativos) restou, surpreendentemente, cancelado pela Secretaria de Engenharia do Tribunal de Contas da União, ora autoridade coatora, devido a suposta necessidade de alterações da condição 37 e suas respectivas subcondições (referentes à qualificação técnico-operacional) do edital” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “em 08/06/2020 a Secretaria-Geral de Administração representada pelo Secretario de Licitações Elieser Cavalcante da Silva, 
publicou no Diário Oficial da Unido o Aviso de Anulação do Pregado n° 
15/2020” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressalta que, “em continuidade, agindo com total desrespeito aos 
princípios basilares do direito administrativo, bem como ofendendo 
as prerrogativas das empresas licitantes do Pregão Eletrônico n. 15/2020, o TCU lançou novo edital com o mesmo objeto do mencionado Pregão ora cancelado. Trata-se do Pregão Eletrônico n. 21/2020, disponibilizado no dia 09/06/2020, com edital que possui disposições semelhantes ao de seu antecessor, mas com significativa mudança no Item 37” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Suscita a competência deste Supremo Tribunal para o processo pois “o ato coator emana exclusivamente do TCU, por deliberação concreta e individualizada expedida por este” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Tece considerações sobre o que afirma ser ilegalidade e abusividade da anulação do Pregão Eletrônico n. 15/20 considerada: a) a inexistência de fato superveniente hábil a justificar a revogação do certame; b) ausência de motivação razoável para embasar a conveniência e a oportunidade da revogação; c) ausência de demonstração de vício e prejuízo efetivo a justificar a revogação; d) afronta ao contraditório e à ampla defesa decorrente do “pronto indeferimento” do recurso administrativo interposto pela impetrante. 
    Afirma haver risco de “danos graves e de difícil reparação” considerada a data de abertura do Pregão Eletrônico n. 21/2020, que substituiu o Pregão n. 15/2020, em 20.6.2020. 
    Requer “a concessão da medida liminar inaudita altera pars para 
determinar seja anulado o ato coator que invalidou o Pregão Eletrônico n. 15/2020 - TCU, por absoluta ilegalidade praticada, e determinou o início do Pregão Eletrônico n. 21/2020 (com o mesmo objeto), uma vez 
que eivado de vício em sua origem; ou, subsidiariamente, seja suspenso o Pregão de n. 21/2020 até o julgamento de mérito do presente writ, posto que sua continuidade ira interferir frontalmente no objeto do presente mandamus” (fl. 28, e-doc. 1).  
    Pede seja confirmada, “ao final, a medida liminar pleiteada, a fim de 
conceder a ordem consubstanciada na anulação do ato coator, qual 
seja, a decisão que determinou a republicação do Pregão n. 15/2020 - 
TCU - e determinou o início do Pregão Eletrônico n. 21/2020 (com o 
mesmo objeto), restabelecendo o status quo ante, considerando que 
eivada em todo o seu teor, porquanto contraria a legislação orientadora 
do certame, bem como por desrespeito ao entendimento 
jurisprudencial uníssono neste particular” (fl. 28, e-doc. 1)
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A impetrante aponta como ato coator decisão proferida pela Secretaria de Engenharia do Tribunal de Contas da União, no processo de licitação do Pregão Eletrônico n. 15/2020.
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança em que figure como autoridade coatora secretário administrativo do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido:
    “In casu, constata-se que o Presidente do Tribunal de Contas da União, na condição de órgão delegante, não praticou o ato questionado neste mandamus, o que afasta a competência originária desta Corte prevista no art. 102, I, “d”, da Carta Magna. De fato, é cediço que, cuidando-se de ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a impugnação judicial deverá ser intentada contra a autoridade delegatária. Nesse sentido é o teor da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, in verbis: Súmula 510 Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (MS n. 35.095, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 14.2.2018).
    “A competência originária deste Tribunal para examinar mandado de segurança está circunscrita aos casos em que apontados como autoridade coatora o Presidente da República, a Mesa do Senado ou da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e o próprio Supremo — artigo 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. Ao Tribunal não cumpre julgar originariamente impetração em face de ato formalizado por Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas da União. A evocada não da delegante – verbete nº 510 da Súmula do Supremo. A óptica foi reafirmada, a uma só voz, ante fundamentos assim resumidos: MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL QUE IMPUGNA ATO PRATICADO PELA DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL COM FUNDAMENTO EM REFERIDA DELEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “ d”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . (Agravo regimental no mandado de segurança nº 33.017/DF, relator o ministro Celso de Mello, Pleno, apreciado em 19 de novembro de 2019.) Cabe à Justiça Federal a análise da impetração, observado o artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal. 3. Declino da competência” (MS n. 36.813, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019).
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; e Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em caso de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie, considerada a recente data do ato tido como coator.
    A noticiada abertura de novo procedimento licitatório, determinada pelo órgão administrativo competente do Tribunal de Contas da União e fundamentado estar-se dando cumprimento à legislação, prevista para 20.6.2020, não demonstra perecimento de eventuais direitos, menos ainda aqueles suscitados nesta ação, nos quais não se patenteia, de plano, ilegalidade menos ainda existência de direito que pudesse ser, imediatamente, tido como dotado de liquidez e certeza, sem o que não demonstrado o que autoriza se declinar competência.
    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora